Tribunal: TJPA
Processo: 0817130-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817130-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: THELMA EUGENIA MARQUES CORDERO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que, ainda que fosse possível a minoração da multa, esta não se mostrou excessiva e muito menos ultrapassou o valor do objeto principal da demanda ou ainda do valor atribuído à causa.

3-

R
ecurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e ora embargada
THELMA EUGÊNIA MARQUES CORDERO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 13518073), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 13380067)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VALOR QUE NÃO ULTRAPSSA O PRINCIPAL E NEM SE MOSTRA DESPROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No presente caso, a parte agravante tenta discutir o ato de outorga da escritura, obrigação de fazer determinada em sede de sentença, que sequer fora objeto de recurso, tendo a sentença transitado livremente em julgado.

2-Nessa esteira de raciocínio, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3-Já no que concerne ao pleito de minoração da multa arbitrada em razão do descumprimento, observa-se que, ainda que seja possível, no caso em comento, a mesma não se mostra excessiva e muito menos ultrapassa o valor do objeto principal da demanda ou ainda do valor atribuído à causa.

4-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.
”

Insurge-se a embargante contra o v. acórdão, visando efetuar o necessário pré-questionamento da legislação inaplicada, a fim de possibilitar a interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Aduz acerca da inobservância do disposto no art. 537, §1º, inciso I do CPC, salientando a possibilidade da revisão das astreintes a qualquer tempo.

Por fim, pugna pelo recebimento e conhecimento dos presentes Embargos de Declaração com Fins Prequestionadores, para que sejam sanadas as contradições relativas aos dispositivos legais nele contidos.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13653469), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão embargada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que, ainda que fosse possível a minoração da multa, esta não se mostrou
excessiva e muito menos ultrapassou o valor do objeto principal da demanda ou ainda do valor atribuído à causa.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023